Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO E TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer à recorrida o medicamento NILOTINIBE (OU OUTRO DE MESMO PRINCÍPIO ATIVO), na forma indicada no relatório médico.
3. Afirma, em suma, que o juízo sentenciante é absolutamente incompetente para julgar o feito, uma vez que o custeio e fornecimento de medicamento oncológico compete à União, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal, conforme Tema 793 do STF.
4. A recorrida, em contrarrazões, impugna as alegações do recorrente e requer o não provimento do recurso.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o STF esclareceu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União." Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo.
8. Assim, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ